Tribunal: TJMT
Processo: 0004011-54.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004011-54.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RONALDO GONDIM DOS SANTOS - CPF: 138.542.594-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL –– DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMAS 566 A 571 – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

2. Fundamentos do acordão em desconformidade com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), de modo que a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.

3. Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação do agravo interno interposto em face da decisão monocrática proferida por este Relator no recurso de apelação de no 0004011-54.2009.8.11.0041, interposto pelo Município de Cuiabá-MT, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação.

Aduz da referida determinação que o acórdão, objeto de Recurso Especial, pode estar contrariando a tese fixada no tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento definiu a sistemática para contagem da prescrição intercorrente.

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao analisar o pedido ajuizado pelo agravante, desproveu o recurso, para estabelecer que nas execuções fiscais, que permaneceram em arquivo provisório por lapso temporal superior a cinco anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, se mostra cabível o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.

Diante disso, fora interposto recurso especial e no juízo de admissibilidade, houve por bem a Vice-Presidência devolver os autos para juízo de retratação, por entender que o acórdão está em dissonância com a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso paradigma REsp 1340553/RS (temas 566 a 571), no que tange aos parâmetros fixados como marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reapreciação do Agravo Interno, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, para juízo de retratação, em razão de entender que o julgado antecedente não está em conformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso paradigma REsp 1340553/RS, (Temas 566 a 571), no que tange à sistemática para contagem da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida, de fato, não se encontra em consonância com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo. Logo, se mostra necessária a retratação do julgado, quanto à sistemática para contagem da prescrição intercorrente, haja vista a importância da fidelidade à ordem jurídica a que se encontram submetidas as Cortes de Justiça, nos moldes do que prescreve o prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 (LEF).

Desse modo, com o julgamento do REsp no 1.340.553/RS, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais e, na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que se mostra indispensável para a concretização da
prescrição

intercorrente
, a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da
prescrição

intercorrente
.

Logo, a Fazenda Pública deveria ter sido intimada do resultado da penhora. O que, entretanto, não ocorreu nos autos.

Em razão disso, tenho que o marco de contagem da
prescrição

intercorrente
sequer teve início, levando em consideração que o termo inicial da
prescrição

intercorrente
é a ciência do Exequente acerca da não localização dos devedores ou de bens passíveis de penhora.

Observo que a intimação somente ocorreu quando o Juízo proferiu o ato sentencial reconhecendo a
prescrição

intercorrente
.

Com essas considerações, em sede de juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023